Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702295-65.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PET MARKET COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA RECORRIDO: EDUARDO CORREA TRINDADE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV E §2o, DO CPC. NÃO INCLUSAO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. O débito em execução na origem, decorrente de inadimplência de pagamentos referentes ao fornecimento de produtos entregues ao agravado, não está acobertada pelas exceções contidas no art. 833, §2o, do CPC, logo, resta inequívoco a impossibilidade da penhora vindicada, porquanto, os rendimentos salariais objetivam a atender às necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor e de seus familiares, não se mostrando razoável admitir a penhora de tais valores, de modo a privilegiar o pagamento da dívida em detrimento do mínimo necessário para a existência com dignidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 789, 797, 833, §2o, e 835 e 854, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o caso dos autos configura exceção à regra de impenhorabilidade de rendimentos salariais, à luz da efetividade do cumprimento de sentença. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso interpretativo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado VITALINO JOSÉ FERREIRA NETO, OAB/DF 26.976 (id 26165057, pág. 66). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto ao apontado malferimento aos artigos 789, 797, 833, §2o, e 835 e 854, todos do Código de Processo Civil, seja quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos artigos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, no sentido de tratar-se de hipótese de exceção à regra de impenhorabilidade, demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito: “Nenhuma particularidade está constatada pelo aresto recorrido que permitisse analisar a possibilidade penhorar salário além das exceções estritamente legais. Passar ao encalço de quais seriam as eventuais particularidades demanda incursão na seara na fático probatória, atividade não é realizável nesta via especial, ainda mais no âmbito de processo originado de agravo de instrumento, a teor da súmula 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp 1879858. Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 6/4/2021). O referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado VITALINO JOSÉ FERREIRA NETO, OAB/DF 26.976. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012